Tribunal: CARF
Processo: 10680.904520/2014-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.904520/2014-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.573 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
CMU TRADING COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2011 a 28/02/2011
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
REVENDA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESP 1.221.170.
A Interpretação pelo Recurso Especial 1.221.170-PR permite que os gastos
essenciais e relevantes à atividade empresarial sejam aptos a gerar crédito.
Empresa cujo objeto social é a revenda de energia elétrica pode tomar crédito
da sua aquisição.
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA. INAPLICABILIDADE
DOS PARÂMETROS RELEVÂNCIA E ESSENCIALIDADE.
Serviços de assessoria, consultoria, orientação, assistência operacional e
intermediação de negócios. Não se enquadram na essencialidade/relevância
necessária para os créditos da contribuição Cofins para empresa cujo objeto
social é venda de energia elétrica.
COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
COMPROVAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA DO CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Para homologação da compensação transmitida por DCOMP o contribuinte
deve comprovar crédito líquido, certo e suficiente para quitação do débito
indicado.
DILIGÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE INCORREÇÕES OU INEXATIDÃO
QUE AGRAVE A EXIGÊNCIA FISCAL. POSSIBILIDADE. ART. 18, §3o
DO DECRETO 70.235/1972.
É autorizada à Autoridade Fiscal realizar lançamento complementar quando da
diligência se verifique situação de agravamento da exigência, desde que
devolvido o prazo para o contribuinte para impugnar o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.904520/2014-49
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.573 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904520/2014-49

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata-se de Despacho Decisório que não homologou Declaração de
Compensação eletrônica. Na fundamentação do ato, consta:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando, em síntese, que:
No DOC 3 em anexo a manifestante apresenta planilha com a apuração dos
valores pagos a maior bem a compensação dos mesmos.
A manifestante teve seu pleito indeferido (...), pois a manifestante na ocasião da
transmissão do PER/DCOMP, não retificou também, como deveria, a sua
declaração DCTF, da competência do mês de janeiro de 2014, no qual foi
constatado, posteriormente, um erro de apuração a maior na base de cálculo
da COFINS devido neste mês. Por este motivo, o pagamento a maior realizado
não foi reconhecido no conta-corrente da Receita Federal, que ora, a
manifestante demonstra no DOC 3, em anexo, a apuração dos valores pagos a
maior bem a compensação dos mesmos.
Em 19/08/2014 a manifestante apresentou a DCTF RETIFICADORA (DOC 4)
do mês de janeiro de 2014, que em sua página no 7, demonstra a legitimidade
do crédito original de R$ 59.390,99, decorrente de pagamento a maior.

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.573 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904520/2014-49

A 14a Turma da DRJ de Ribeirão Preto julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob o fundamento de não haver provas da certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Inconformada, a Recorrente socorreu-se a este Conselho alegando, em suma, as mesmas matérias
apostas na manifestação de inconformidade, além de trazer aos autos os documentos de e-fls.
52/150, dos quais se destacam 4 notas fiscais e planilha de apuração da Cofins no PA em debate.
Em sessão de julgamento, este Colegiado proferiu a Resolução de n. 3003-000.077, que nos
termos do art. 29 do Decreto 70.235/1972, converteu o julgamento em diligência.

Em linhas gerais, a Resolução solicitou à unidade preparadora a verificação de 4
notas fiscais trazidas em sede de Recurso Voluntário, com fins de contrastar com a EFD-
Contribuições para apurar se, no período de apuração em debate, existe evidência do direito
creditório alegado em Dcomp. A DRF de Belo Horizonte consultou a escrita contábil da
Recorrente disponível no SPED e juntou aos autos a EFD-Contribuições transmitida em janeiro
de 2014 e a sua retificação às e-fls. 175/179. Em relatório às e-fls. 180/184, atesta que as notas
fiscais objeto de diligência foram registradas na EFD-Contribuições retificadora.
Dada ciência à Recorrente sobre a diligência, apresentou sua manifestação de
forma tempestiva. Os autos retornaram a este Conselho, que ora submete a matéria à julgamento
por este Colegiado.

São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da diligência

Vale destacar que a unidade preparadora, num trabalho célere e minucioso,
cumpriu a contento os termos da diligência solicitada, de modo que trouxe aos autos a escrita
contábil da Recorrente e elaborou relatório final explicativo sobre o registro das notas fiscais
trazidas aos autos. Destaca-se também que a Recorrente foi devidamente intimada para ciência
do inteiro teor da diligência, de modo que juntou manifestação de e-fls. 188/200. Portanto,
constata-se fiel cumprimento ao contraditório, ampla defesa e regras procedimentais do Decreto
70.235/1972.
No relatório de e-fls. 181, a unidade preparadora atesta que, com a retificação da
EFD-Contribuições transmitida pela Recorrente, o valor devido de Cofins no PA janeiro/2014
fora reduzido em razão das notas fiscais trazidas em sede recursal:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.573 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904520/2014-49

Sendo assim, cabe a apreciação se os gastos indicados nas notas fiscais são hábeis
a gerar o direito creditório pleiteado.

2
Dos gastos com energia elétrica

As Contribuições ao PIS e COFINS, em razão da não-cumulatividade prevista no
texto constitucional do artigo 195, §12, autoriza a tomada de crédito com insumos e despesas que
compõem o processo produtivo da contribuinte. Portanto, há de se fazer um juízo individualizado
sobre quais gastos são geradores de crédito.
A avaliação deve ser feita à luz do que decidiu a Primeira Seção do STJ no
Recurso Especial 1.221.170-PR, na sistemática de representativo de controvérsia geral, que
vincula este julgamento por força do art. 62, §1o, II do Anexo II do RICARF:

O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.(REsp 1.221.170-PR. Primeira
Seção. Min. Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 24/04/2018). – grifado.

Por essencial ou relevante deve ser entendido os gastos sem os quais o
desenvolvimento da atividade empresarial ficaria prejudicada. Ainda, há de se observar que o
aresto vergastado fora publicado em data anterior ao julgamento do STJ e, da mesma forma,
antes do Parecer Normativo Cosit 5/2018. Portanto, há de se apreciar o mérito recursal sob a
orientação do novel entendimento sobre créditos das contribuições PIS/COFINS.
Há de se destacar que o direito a crédito emerge dos gastos no curso do processo
produtivo, admitidas ressalvas quando determinado gasto é de tamanha relevância que, mesmo
após o processo produtivo, deve ser incorporado aos créditos de PIS/COFINS.
Regressando aos autos, verifico que as notas fiscais trazidas aos autos, em
especial às e-fls. 52/136 somadas à planilha de cálculo de e-fl. 151 são elementos probatórios
suficientes a demonstrar as alegações trazidas em Recurso Voluntário.
Nesta toada, pela interpretação do conceito de insumo exarado pela jurisprudência
consolidada do STJ, bem como o objeto social da Recorrente, é possível identificar a correlação
da aquisição de energia elétrica com a revenda, sendo assim atividade essencial ao exercício do
objeto social da contribuinte.
Ainda, há de destacar que existe expressa autorização legal para tomada de
créditos com energia elétrica, conforme disciplina do art. 3o, III da Lei 10.833/2003:
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.573 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904520/2014-49

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;

Por interpretação sistemática da não-cumulatividade das contribuições ao PIS e
Cofins, se há autorização legal para creditamento com energia elétrica e termina consumida no
estabelecimento, é coerente interpretar que a aquisição de energia elétrica/térmica também é apta
a gerar créditos.
Conforme as documentações que constam nos autos e o resultado da diligência, há
de se reconhecer que as notas fiscais de compra e venda de energia são hábeis a gerar crédito de
Cofins no PA janeiro/2014, conforme memória de cálculo feita para DRF de Belo Horizonte à e-
fl. 183:

Entendo, portanto, que devem ser revertidas as glosas referentes à aquisição e
revenda de energia elétrica por tratar-se de atividade atinente ao objeto social da Recorrente e
revestidas pelo critério da relevância/essencialidade.

3
Da glosa dos valores referentes a nota de serviços

No que toca à nota fiscal de e-fl. 69/70 referentes à prestação de serviço, há de se
avaliar com mais cautela a natureza do dispêndio que a Recorrente pretende creditar-se. A
“prestação de serviço” a que se refere as notas fiscais de e-fls. 69/70, tendo como prestadoras as
empresas AGA Engenharia S/S Ltda (NF no 299 – R$ 2.621.671,78) e Ágata Consultoria e
Participações S/S Ltda (NF Serviços Tomados — n° 2014/78 — R$ 872.150,83) referem-se a
serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional e intermediação de
negócios. Trata-se de um serviço de intermediação que entendo não enquadrar-se nos critérios
relevância/essencialidade.

Transcrevo o posicionamento da 3a Turma da CSRF quando apreciou matéria
semelhante:

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.573 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904520/2014-49

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 à 31/12/2007
PIS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. SERVIÇOS
DE CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA.
Os serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima, não se subsumem no
conceito de insumos de forma autônoma. O seu crédito somente é permitido
quando agregarem valores ao custo de aquisição dos insumos. Esse crédito
somente pode ser apropriado na mesma proporção do crédito previsto para os
insumos. (Acórdão 9303-008.335. Conselheiro Relator: Andrada Canuto Natal.
Publicado em 11/04/2019)

Ao teor do entendimento da CSRF, os serviços de assessoria que constam das
notas fiscais às e-fls. 69/70, por terem sido prestados por empresas diversas daquelas que são
feitas as aquisições de matéria prima, não agrega valor ao custo de aquisição da matéria prima
adquirida. São serviços, portanto, não essenciais ao desempenho da atividade empresarial da
Recorrente, de modo que entendo corretas as glosas e voto por mantê-las.

4
Da Compensação – Instrumento de confissão de dívida

A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista
no art. 156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir em certas condições e sob
garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível.
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez
de crédito e sua suficiência para ser compensado com o débito informado.
No caso em discussão, embora a Recorrente tenha feito prova de insumos a ser
creditados da base de cálculo da Cofins no PA janeiro/2014, não resta a comprovação de
recolhimento indevido/a maior, nos termos do PER/DCOMP 20871.11120.250414.1.3.04-
2416.
No cumprimento da diligência solicitada por este Colegiado, a DRF de Belo
Horizonte apontou que, embora a Recorrente pudesse se creditar com os insumos das notas
fiscais de aquisição/venda de energia elétrica, não existiu recolhimento à maior, mas indicação
de que o valor recolhido foi supostamente inferior ao apurado na análise da escrituração contábil
no PA em discussão:

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.573 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904520/2014-49

Por oportuno, destaco que o §3o do art. 18 do Decreto 70.235/1972 autoriza à
Autoridade Fiscal efetuar lançamento complementar quando do resultado da diligência for
verificada inexatidões do valor discutido, desde que garantida a devolução do prazo de
impugnação ao sujeito passivo.

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no
curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de
que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada.

Tendo em vista o termo de apensamento de e-fl. 201, em respeito ao que dispõe o
§3o do art. 18 do Decreto 70.235/1972, devem os autos de n. 11080.736450/2019-26 ser
encaminhados para apreciação da Impugnação nele juntada para a devida discussão do
suposto valor devido pela Recorrente.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito negar-lhe
provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.573 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.904520/2014-49

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital